Tribunal: TJDFT
Processo: 0730190-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730190-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: CARLOS ALBERTO GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO PARANOÁ PARQUE – ETAPA 6 contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial (0701893-86.2023.8.07.0008) movida contra CARLOS ALBERTO GOMES, que indeferiu a penhora do veículo do agravado encontrado no Sistema RENAJUD ao fundamento de que o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto da restrição. O agravante arrazoa, em suas razões recursais, a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre bens móveis (CPC, 835), mesmo em caso de veículo alienado fiduciariamente. Colaciona jurisprudência. Defende a efetividade da execução. Requer, em efeito ativo, a penhora dos direitos aquisitivos do veículo encontrado em pesquisa RENAJUD (ID 196839763 na origem) e, no mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC, 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer a antecipação da tutela recursal, para permitir a penhora dos direitos aquisitivos do veículo encontrado em pesquisa RENAJUD (FIAT/Argo 1.0 21/22 placa RNE-8D68). Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, observa-se presentes tais requisitos. Com efeito, o art. 789 do CPC dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o artigo 835 do CPC estabelece uma ordem preferencial de penhora e, no inciso XII, prevê a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de possibilitar a penhora dos direitos aquisitivos, sem a necessidade de anuência do credor fiduciário, uma vez que a penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado (REsp 1821600/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019). Na mesma linha é o entendimento desta Casa: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor, mas, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC e do inciso VIII do art. 11 da Lei no 6.830/80, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, sem que seja necessária a anuência do credor fiduciário para tanto. Precedentes. 2. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. (Acórdão 1312319, 07462420920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6 a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246267, 07252644520198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifos nossos É certo que os atos de penhora mormente recaem sobre a propriedade do devedor (bens e dinheiro). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR requerida para determinar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo FIAT/Argo 1.0 21/22 placa RNE-8D68, encontrado na pesquisa RENAJUD na origem (ID 196839763 na origem), sem necessidade de anuência do credor fiduciário. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para o imediato cumprimento da medida. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator